Tribunal: TCU
Processo: 027.803/2015-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1219/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III; 169, inciso V; 243 do Regimento Interno do TCU, em considerar cumpridas as determinações expedidas por meio dos subitens i, ii e iii do item 9.3.2 do Acórdão 764/2015-TCU-Plenário , expedir determinação contida no item 1.7., apensar o presente processo ao TC Processo 020.539/2010-0 e dar ciência deste acórdão, juntamente com cópia da peça 25, à ANTT de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.803/2015-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Agência Nacional de Transportes Terrestres (04.898.488/0001-77). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.6. Representação legal: Débora Goelzer Fraga (XXX.470.851-XX) e outros, representando Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.7. Determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, § 3o, do Regimento Interno do TCU, que faça consignar informações detalhadas, nas próximas contas, acerca da efetiva implementação das ações saneadoras das impropriedades discriminadas nos subitens i, ii e iii do item 9.3.2 do Acórdão 764/2015-TCU-Plenário , atualmente em curso nos processos administrativos instaurados com esse fim específico, e/ou justificativas quanto às ações que eventualmente não tenham sido implementadas ou não concluídas.